Tribunal: CARF
Processo: 13971.002309/2011-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO ADMINISTRATIVA. CRÉDITO RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002309/2011-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.527 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
METALURGICA RIOSULENSE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/02/1999 A 31/01/2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO
ADMINISTRATIVA.
CRÉDITO
RECONHECIDO EM PROCESSO JUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA
QUANTO AO CRÉDITO. APURAÇÃO.
No procedimento de homologação de pedido de restituição/declaração de
compensação decorrente de crédito tributário reconhecido por decisão judicial
transitada em julgado compete à autoridade administrativa a apuração da
certeza e liquidez de direito creditório postulado pelo contribuinte, com base
nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DOS CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova
do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar, mediante
adequada instrução probatória dos autos, os fatos eventualmente favoráveis às
suas pretensões.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges - Presidente e Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Muller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene D Arc Diniz e Amaral. Ausente a conselheira Lara
Moura Franco Eduardo.
Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Metalúrgica Riosulense SA declarou compensações de débitos próprios por meio da
Declaração de Compensação (Dcomp) no 41697.38418.200707.1.3.57-8051, fls. 04/07,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002309/2011-60
Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002309/2011-60

cujo crédito utilizado se refere a pagamento indevido ou a maior de PIS/Cofins,
períodos de apuração 02/1999 a 01/2002, oriundo de ação judicial transitada em julgado
- autos judiciais no 99.20.01120-7, objeto do pedido de habilitação reconhecido nos
autos do processo no 13971.001329/2006-56 (cópia às fls. 08/62).
Na Informação Fiscal de fls. 107/112, elaborado na Seção de Arrecadação e Cobrança
da Delegacia da Receita Federal em Blumenau/SC, a autoridade fiscal examina a
matéria objeto do crédito reconhecido judicialmente.
Os créditos são oriundos de pagamentos de PIS/Cofins, posto que a interessada teve
afastada a exigência da cobrança do PIS e da Cofins nos moldes da Lei no 9.718, de
1998, garantindo o direito de excluir, quando da apuração dos valores devidos, as
receitas financeiras e outras receitas não operacionais, diferentes de faturamento, da
base de cálculo das contribuições.
A autoridade fiscal relata que os valores indevidos que busca a interessada não se
reportam simplesmente a pagamentos realizados, mas parte deles está associada a
créditos tributários vinculados à modalidade compensatória pautada em créditos
oriundos de discussão judicial.
Os débitos oriundos de compensação não homologada relativamente à Cofins dos
períodos de apuração 02/1999 a 07/1999 se encontram em negociação de parcelamento
da Lei no 11.941, de 2009, portanto, excluídos do cálculo do indébito.
Quanto aos demais débitos vinculados à modalidade compensatória, destaca que:
Em relação a valores devidos das contribuições PIS/COFINS, atribuídos como
compensados, por meio dos despachos contidos às fls. 72-81, elaborados anteriormente
nesta EAC-l/DRF-Blumenau-SC, depreende-se que, a partir do crédito originado dos
autos do mandado de segurança n°. 98.20.05715-9, sobre a inconstitucionalidade da
contribuição PIS nos moldes dos Decretos-Leis n°s. 2.445/88 e 2.449/88, foram
efetivamente abrangidos por aproveitamento compensatório, os débitos do PIS assim
vinculados, de forma integral, até o período de apuração 03/2000, e parcialmente, no
período de apuração 04/2000.
Os demais valores associados (PIS, de 04/2000 a 12/2001 e COFINS, de 01/1999,
02/2001 e 12/2001), em razão de esgotada a totalidade do direito creditório apurado
com base nos autos judiciais n°. 98.20.05715-9, mantiveram-se em procedimentos de
cobrança, através do processo administrativo n°. 13971.002287/2005-90.
Ocorre que, os créditos tributários tornaram-se extintos por decisão judicial transitada
em julgado, devido a insurgência anterior do contribuinte, através do mandado de
segurança n°. 2004.72.05.005346-2, para obstar a cobrança dos débitos exigidos pelo
fisco, cujas vinculações não foram confirmadas em DCTF, previamente a análise da
abrangência compensatória.
Ainda, com relação a débitos associados a compensação, evidenciamos que parte do
valor devido e declarado para a COFINS, de 01/2002, em que o contribuinte informa em
DCTF como vinculado a crédito oriundo dos autos judiciais n°. 2002.72.05.002694-2,
descabe de avaliação, por conta da evidente inexistência de direito creditório, face ao
trânsito em julgado dos autos no STF em recente data, 26/04/2011, sem qualquer
provimento judicial favorável a parte interessada, e consequentemente, ausência de
eventual pedido de habilitação de crédito.
Segundo verificamos via sítios eletrônicos da justiça federal, na ação judicial n°.
2002.72.05.002694-2, buscou-se o reconhecimento do direito de crédito dos valores
recolhidos a título de PIS e COFINS, no período de apuração de fevereiro de 1999 a
dezembro de 2000, relativamente aos valores da receita transferida para outras pessoas
jurídicas, consoante art. 3°., §2°., III, da Lei n°. 9.718/98, entretanto, sem julgamento
favorável ao contribuinte, tendo em vista a decisão nos autos considerando que não
gozava de auto-aplicabilidade o referido dispositivo legal, revogado pela MP n°. 1991-
18/2000, vez que ao não expedir ato legal que regulamentaria a matéria, o Executivo
obstaculizou temporariamente a aplicação da norma.
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002309/2011-60

Desta maneira, nos cálculos da presente auditoria, os possíveis saldos de pagamentos
oriundos de compensação de débitos apenas abrangem valores da contribuição PIS, até
o período de apuração 03/2000, resultando para os demais períodos, em vista da
insuficiência do direito creditório apontado nos despachos fiscais anteriores, fls. 72-81,
na constatação de saldos devedores não amparados pela compensação, encontrando-se
inclusive, extintos por decisão judicial que declarou a ausência de lançamento fiscal
para exigência dos mesmos, além de transcorrido à época da análise, o prazo
decadencial para tal feito.
Sobre os pagamentos realizados pela contribuinte e abrangidos na análise de crédito das
contribuições, consta a sua comprovação em consulta ao sistema de controle de
arrecadação, conforme documentos anexos às fls. 63/73.
Relata, também, que, para demonstrar o efetivo direito creditório existente e seu alcance
sobre as compensações pretendidas, procedeu à devida quantificação, com preliminar
elaboração de demonstrativo das bases de cálculo das contribuições Cofins e PIS, fl. 83,
desconsiderando as receitas diversas ao faturamento, ante a inconstitucionalidade
declarada do § 1o do artigo 3o da Lei 9.718/98.
Com base nesses pressupostos, efetuou a apuração dos débitos de PIS e Cofins
conforme as informações disponíveis acerca das bases de cálculo, segundo fichas de
apuração das contribuições, constantes das Declarações de Informação Econômico-
Fiscal da Pessoa Jurídica - DIPJ, dos anos-calendário de 1999 a 2002. Conforme
sistema próprio denominado Sistema de Cálculos para Crédito Tributário Sub Júdice da
RFB foi determinado o montante do crédito a ser deferido. Referido crédito foi
aproveitado nos débitos informados na Dcomp de fls. 02/07, constatando-se a
insuficiência de crédito frente ao integral aproveitamento dos débitos declarados.
Então, o processo é encaminhado à Seção de Orientação e Análise Tributária que emitiu
o Despacho Decisório de fl. 113, o qual homologa parcialmente as compensações
declaradas com referência no crédito e determina a cobrança dos débitos indevidamente
compensados.
A ciência da Informação Fiscal, do Despacho Decisório e demais documentos deu-se
em 10/10/2011, conforme Aviso de Recebimento (AR) à fl. 115.
Irresignada,
a
interessada
apresentou,
em
09/11/2011,
a
Manifestação
de
Inconformidade de fls. 116/121 contra o decisum.
Defende que recolheu 0,65 % a título de PIS e 3% de Cofins sobre todas as receitas que
ingressaram na empresa. No final do exercício, por ter apurado lucro em sua
contabilidade, utilizou 1/3 da Cofins recolhida para abater do valor a recolher de CSLL,
conforme lhe autorizava a Lei.
Porém, posteriormente, parte da Cofins recolhida foi declarada indevida pelo Superior
Tribunal de Justiça e a manifestante, após efetivar os procedimentos administrativos
necessários, compensou esse valor com outros tributos administrados pela Receita
Federal.
Portanto, com a compensação dos valores recolhidos a título de Cofins sobre outras
receitas, o que se conclui é que, a CSLL que foi paga com valores recolhidos de Cofins,
é que ficou em aberto. E se alguma incongruência no procedimento foi encontrada,
deveria a RFB ter lançado na época oportuna a insuficiência de recolhimento quanto a
CSLL.
Argumenta que a Cofins foi devidamente recolhida conforme preconizava a legislação
na época e, se posteriormente, a base de cálculo sobre qual a exação foi recolhida, foi
declarada inconstitucional, o que se pagou a maior deve ser restituído. Assim, habilitou
o crédito, nos moldes da IN 900/2008 e procedeu às compensações.
Aduz que a compensação de 1% da Cofins com a CSLL, realizada no ano de 1999 é
legal e constitucional. Portanto, estando correta a planilha de cálculo apresentada pela
manifestante em seu pedido de habilitação de crédito, são legítimas as compensações
realizadas, resta indevida qualquer manifestação contrária desse órgão de julgamento.
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002309/2011-60

Ao final, requer a homologação das compensações realizadas pela contribuinte,
reconhecendo-se o valor declarado na Dcomp em sua totalidade.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2002
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. CRÉDITO. NOVA COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Por não se revestirem dos requisitos de liquidez e certeza, os créditos decorrentes de
compensação não homologada não podem ser utilizados para compensar outros débitos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2002
ÔNUS DA PROVA.
O contribuinte tem o ônus de provar o direito creditório alegado, com a demonstração
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, sob pena de indeferimento da restituição.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando a legitimidade do direito creditório, invocando o princípio
da verdade material e requerendo produção de prova pericial.

É o Relatório.
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002309/2011-60

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme relatado, trata-se de crédito reconhecido judicialmente através da ação
judicial transitada em julgado no 99.20.01120-7, no qual a interessada teve afastada a exigência
da cobrança do PIS e da Cofins nos moldes da Lei no 9.718, de 1998, garantindo o direito de
excluir, quando da apuração dos valores devidos, as receitas financeiras e outras receitas não
operacionais, diferentes de faturamento, da base de cálculo das contribuições.
O despacho decisório proferido pela Delegacia da Receita Federal em Blumenau –
SC, com base na INFORMAÇÃO FISCAL DRF/BLU/EAC-1 n°. 299/2011 às fls. 107/113, ao
analisar a referida ação judicial e efetuar os cálculos, reconheceu parcialmente o direito
creditório e homologou as compensações até o montante do direito creditório apurado pelo fisco.
Uma vez que o direito creditório foi parcialmente reconhecido, as compensações
pleiteadas não foram totalmente homologadas e o sujeito passivo foi cientificado e intimado a
efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados com os respectivos acréscimos
legais, sendo-lhe facultada a apresentação, no prazo regulamentar, de Manifestação de
Inconformidade e, posteriormente, Recurso Voluntário.
A fundamentação quanto ao reconhecimento parcial do direito creditório consta
na Informação Fiscal DRF/BLU/EAC-1 n° 299/2011 Despacho Decisório, às fls. 107/113, e nas
planilhas demonstrativas de cálculo juntadas aos autos.
A decisão de primeira instância, apreciando as alegações da manifestação de
inconformidade, julgou-a improcedente, conforme os fundamentos do voto condutor:
O trabalho fiscal compreendeu as seguintes etapas: levantamento da base de cálculo
com base na decisão judicial, fl. 85; levantamento dos pagamentos (considerando-se,
também, as compensações homologadas) a serem aproveitados no cálculo do indébito,
fls. 90/93; cálculo das contribuições com base na decisão judicial, fls. 86/89; vinculação
dos pagamentos, fls. 96/100 e demonstrativo do saldo de pagamentos, fls. 101/102. Em
cada competência restou calculada a importância recolhida a maior, caso existente.
Computado o montante de saldos remanescentes, efetuou-se a atualização monetária e o
respectivo encontro de contas com os débitos declarados em Dcomp.
Compulsando a planilha apresentada pela contribuinte à época da habilitação dos
créditos, fl. 9, verifica-se que nela há valores a restituir em todas as competências. No
entanto, o cálculo efetuado no trabalho fiscal desconsiderou a extinção de débitos em
várias competências, conforme restou descrito detalhadamente pelo auditor na
informação fiscal de fls. 107/112 e reproduzido no relatório prévio ao presente voto.
Então, não prosperam as alegações da defesa quando sustenta que a planilha de cálculo
que apresentou em seu pedido de habilitação de crédito estava correta e que a diferença
se trata de compensação com CSLL com valores recolhidos de Cofins. Conforme
demonstrado, o que houve foi que, na auditoria fiscal, restou comprovada a
insuficiência de pagamentos frente aos valores de indébito apresentados pela requerente
na indigitada planilha.
Demais, é certo que a contribuinte pode se compensar de valores recolhidos
indevidamente, mas é prioritário que exista o recolhimento indevido, o que não restou
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002309/2011-60

demonstrado pela manifestante tanto no decorrer da auditoria de certificação dos
créditos quanto na sua manifestação de inconformidade.
Caberia à defesa acostar aos autos documentos comprobatórios do seu direito. Contudo,
limitou-se a apresentar a peça contestatória com a alegação de que a diferença no
cálculo se trata de compensação de CSLL com valores recolhidos de Cofins. No
entanto, tal fato sequer fez parte do escopo da auditoria dos créditos.
Portanto, correta a glosa dos valores compensados já que não se referiam a pagamentos
indevidos, ou seja, não possuíam os atributos necessários de certeza e liquidez no
momento da compensação, sendo, portanto, devida a cobrança do crédito tributário
indevidamente extinto por compensação.
Verifica-se assim que a fundamentação do Despacho Decisório foi clara quanto
aos motivos que levaram ao reconhecimento parcial do direito creditório.
Nos cálculos do indébito, conforme a decisão judicial, ou seja, desconsiderando as
receitas diversas ao faturamento, ante a inconstitucionalidade declarada do §1°. do artigo 3o da
Lei 9.718/98, foram utilizados os pagamentos realizados pelo contribuinte e abrangidos na
análise de crédito das contribuições COFINS e PIS que constavam comprovados em consulta ao sistema
de controle de arrecadação da 9a. Região Fiscal (SINAL09/RFB), as compensações homologadas e
parcelamentos, deixando-se de aproveitar aqueles valores associados a créditos tributários
vinculados à modalidade compensatória, cuja compensação não foi homologada.
No recurso Voluntário apresentado, a recorrente sustenta que, constatada a
insuficiência de provas, caberia a autoridade julgadora determinar a realização de atos
complementares ou intimar o contribuinte para que fornecesse mais elementos para a análise do
caso, com base na verdade material, pleiteando ainda a realização de perícias.
Não assiste razão à recorrente.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da prova do
fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de Processo Civil
(Lei no 13.105/2015), artigo 373, inciso I:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu direito à
compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste à
pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De igual forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes
termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é do
contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações."(grifos meus)

Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002309/2011-60

No entanto, o Recorrente não trouxe aos autos elementos suficientes para
comprovar o seu direito creditório. Não apresentou nenhum documento comprobatório que
pudesse infirmar as conclusões da fiscalização quanto a glosa dos valores compensados. Se
limitou, tão-somente, a argumentar sobre o ônus da prova e o princípio da verdade material, e,
mesmo sendo oportunizado durante o contencioso, o recorrente não trouxe novos elementos que
pudessem infirmar as conclusões da autoridade fiscalizadora.
Quanto ao pedido de prova pericial da requerente, os artigos 18 e 29 do
Decreto 70.235 de 1972 revelam que a realização de diligências ou perícias devem ser
determinadas pela autoridade julgadora apenas quando esta entender necessárias e
imprescindíveis à formação da sua convicção, verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará,
de ofício ou a requerimento do impugnante, a realização de
diligências
ou
perícias,
quando
entendê-las
necessárias,
indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará
livremente sua convicção, podendo determinar as diligências que
entender necessárias.
Apesar da prevalência do princípio da Verdade Material no âmbito do processo
administrativo, o pedido de perícia da requerente deveria estar acompanhado dos elementos que
pudéssemos considerar como indícios de prova dos créditos alegados e necessários para que o
julgador possa aferir a pertinência dos argumentos apresentados, o que não se verifica no caso
em tela. A mera inércia da requerente não pode ser suprida pela realização de diligências ou
perícias.
Há que se lembrar, ademais, que a recorrente teve todas as oportunidades, no
curso do procedimento fiscal e do contencioso administrativo, para trazer os elementos
suficientes e necessários para comprovar seu direito creditório, não se justificando, no presente
caso, a realização de perícia, seja para suprir carência probatória - uma vez que a diligência não
se afigura como remédio processual para suprir injustificada omissão probatória -, seja para
contemplar necessidade de análise técnica dos documentos trazidos ao processo - porque, neste
último caso, a autoridade fiscal e os órgãos julgadores são plenamente capazes e tecnicamente
habilitados para apreciar as questões postas em análise.
Conclui-se assim que, com base nos cálculos efetuados pela auditoria fiscal,
restou comprovada a insuficiência de pagamentos frente aos valores de indébito apresentados
pela recorrente, sendo correta a homologação parcial quando o direito creditório reconhecido é
insuficiente para compensar os débitos informados em declaração de compensação.
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.527 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13971.002309/2011-60

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital